Tribunal: TJMT
Processo: 1043807-44.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043807-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HELIOS COLETIVOS E CARGAS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 88.446.869/0010-04 (APELADO), BRUNO POSSEBON CARVALHO - CPF: 008.373.880-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GABRIEL NOGUEIRA SALUM - CPF: 825.156.110-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO DA MULTA ADMINISTRATIVA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO CTN E DA LEF. VÍCIO INSANÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a Execução Fiscal nº 1043807-44.2023.8.11.0041, ajuizada contra Helios Coletivos e Cargas - Em Recuperação Judicial Ltda., em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA). O título executivo apresentou divergência entre o valor da multa administrativa (R$ 34.000,00) e o inscrito na CDA (R$ 51.000,00), atualizado para R$ 73.450,67, sem discriminação do valor originário do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a ausência da indicação do valor originário da dívida na CDA caracteriza nulidade do título executivo fiscal, conforme exigido pelo artigo 202 do CTN e pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980.

III. Razões de decidir

3. O artigo 202 do Código Tributário Nacional e o artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal estabelecem que a Certidão de Dívida Ativa deve conter, obrigatoriamente, a discriminação do valor originário do débito.

4. A ausência dessa informação inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado, tornando o título inexequível. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a nulidade da CDA por omissão de requisito essencial constitui vício insanável, impondo a extinção da execução fiscal.

6. Embora a Fazenda Pública pudesse ter promovido a retificação da CDA antes da sentença, nos termos da Súmula 392 do STJ, não o fez, ratificando a nulidade reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência da indicação do valor originário da dívida na Certidão de Dívida Ativa caracteriza nulidade insanável do título executivo fiscal, impondo a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202, II; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º, II; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 392 do STJ; TJ-MT, Apelação Cível nº 0005164-40.2008.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 30/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 1043807-44.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
HELIOS COLETIVOS E CARGAS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Na decisão, o Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, em razão de uma irregularidade substancial na Certidão de Dívida Ativa (CDA) emitida pelo Estado de Mato Grosso. O vício identificado consistiu na divergência entre o valor da multa originalmente aplicada no processo administrativo, fixado em R$ 34.000,00, e o valor-base utilizado pela Fazenda Pública na CDA, que foi de R$ 51.000,00, atingindo R$ 73.450,67 após atualização monetária.

Tal inconsistência viola requisitos essenciais previstos no Código Tributário Nacional (CTN) e na Lei de Execuções Fiscais (LEF), que exigem a indicação correta do valor originário da dívida. Embora a Fazenda Pública pudesse ter sanado o erro até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não o fez, o que levou o magistrado a declarar a nulidade do título executivo e a extinguir o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformado, o apelante sustenta que não há irregularidade no valor cobrado na CDA. Argumenta que a multa originária de R$ 34.000,00 foi aplicada em 2016, contudo, o processo administrativo junto ao PROCON se estendeu até 2021, quando ocorreu a constituição definitiva do crédito. Durante esse período, foram aplicados juros e correção monetária sobre o valor inicial, resultando no montante aproximado de R$ 73.000,00. Destaca que o PROCON realizou a atualização do valor com base nos índices pertinentes ao caso, estabelecidos no próprio processo administrativo, antes de encaminhá-lo para inscrição em dívida ativa pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Afirma, ainda, que eventual equívoco nos valores indicados na CDA não ensejaria sua nulidade, mas apenas sua retificação. Para embasar esse entendimento, menciona que é prática comum a substituição de CDAs em execuções fiscais do Estado, com o propósito de adequação dos índices de correção ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a aplicação da taxa SELIC. Dessa forma, sustenta que uma eventual divergência de valores não justificaria a anulação da CDA, mas apenas a sua adaptação.

Diante do exposto, caso não seja acolhida a tese principal de validade da CDA, requer, subsidiariamente, o afastamento da extinção da execução fiscal, com a concessão de prazo para eventual retificação da CDA, nos termos da Súmula 392 do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 263757283), nas quais se pugna pelo desprovimento da apelação, com a manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Por fim, dispensa-se a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal nº 1043807-44.2023.8.11.0041, movida contra
HELIOS COLETIVOS E CARGAS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA
. O Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) devido à divergência entre o valor da multa administrativa (R$ 34.000,00) e o inscrito na CDA (R$ 51.000,00), atualizado para R$ 73.450,67. A irregularidade violou requisitos do CTN e da LEF, e, embora sanável nos termos da Súmula 392 do STJ, não foi corrigida, levando à anulação do título executivo e à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 17/11/2023, ação de execução fiscal em face de
Helios Coletivos e Cargas - Em Recuperação Judicial Ltda.
, com o objetivo de promover a satisfação de crédito não tributário oriundo de penalidade administrativa, consolidado no montante de R$ 122.685,01 (cento e vinte e dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e um centavo), representado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2022940099 (Id. 263757264, p. 1/3).

Ao analisar os autos, verifica-se que o Juízo de primeira instância, de ofício, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, sob o fundamento de que o documento
não apresentava a discriminação do montante original do débito,
requisito essencial à constituição do título executivo (Id. 162948931, fl. 03).

Diante da decisão desfavorável, a Fazenda Pública Estadual interpôs recurso de apelação, manifestando inconformismo com os fundamentos adotados na sentença.

O cerne da controvérsia jurídica reside na regularidade formal da CDA que fundamenta a presente execução fiscal, sendo necessário verificar se o título executivo preenche os requisitos legais de validade.

Acerca da matéria em debate, impõe-se destacar que o ordenamento jurídico estabelece expressamente os pressupostos formais e materiais que devem constar na Certidão de Dívida Ativa, conforme dispõem o artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN) e o artigo 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980), dispositivos que merecem transcrição:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
(...)
.

Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
(...)
”.

Os dispositivos legais mencionados estabelecem a base normativa fundamental para a constituição válida do título executivo fiscal, fixando parâmetros objetivos que asseguram sua eficácia e exequibilidade no processo de execução fiscal.

Nesse contexto, merece especial atenção o disposto no artigo 202, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), em harmonia com o artigo 2º, § 5º, inciso II, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980), os quais exigem, como requisito essencial, a indicação do valor originário da dívida no título executivo.

No caso em análise, da simples leitura da CDA nº 202290099 (Id. 263757264, p. 1/3), verifica-se que o documento não contém a indicação do montante inicial da penalidade administrativa aplicada, apresentando valor zero no campo destinado ao valor original da multa.

Diante dessa omissão, resta evidente o descumprimento dos requisitos legais previstos no artigo 202 do CTN e no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, os quais são imperativos para a validade do título executivo fiscal.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ISS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 202 DO CTN E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DA CDA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do fato constitutivo do tributo acarreta a nulidade da certidão de dívida ativa, por infringência ao artigo 202, inciso II, do Código Tributário Nacional e ao artigo 2º, § 5º, inciso II, da Lei de Execução Fiscal. Logo, em se tratando de ISSQN, a certidão deve esclarecer qual o serviço prestado, não bastando referência genérica a item da Lista de Serviços.
2. É nulo o lançamento que não descreve suficientemente a matéria tributável. Hipótese em que o Fisco não discriminou, no lançamento, a quantia correspondente a cada serviço tributado. Precedentes do STJ. 3. Em se tratando de causa em que restou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários devem ser mantidos.” (N.U 0012738-43.2014.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018). (grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR PENALIDADE AMBIENTAL – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CDA EX OFFÍCIO – TITULO EXECUTIVO QUE NÃO INDICA O VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 202, II, DO CTN E ARTIGO 2º, § 5º, II, DA LEI Nº 6.830/1980 NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Considerando que a CDA executada não traz o valor originário da dívida, tem-se o não preenchimento dos requisitos previstos no inciso II do artigo 202 do Código Tributário Nacional e do artigo 2º, § 5º, II da Lei nº 6.830/1980, o que implica na nulidade do título executivo e na extinção do feito com resolução de mérito. Sentença mantida
. Recurso não provido.” (TJ-MT - AC: 00051644020088110015, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2023). (destaquei)

Por conseguinte, diante da
inobservância dos pressupostos legais
estabelecidos na
Lei nº 6.830/1980
, resta
evidente a ilegitimidade do título executivo
que fundamenta a
Execução Fiscal nº
1043807-44.2023.8.11.0041, impondo-se,
por imperativo legal, a manutenção integral da sentença recorrida
.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
à apelação interposta pela Fazenda Pública Estadual. Ademais,
determino
a majoração dos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo singular em
2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025